Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO DUPILUMABE. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade de apreciar antecipadamente a lide nos casos em que a matéria for unicamente de direito ou o feito encontrar-se suficientemente instruído consubstancia previsão constante do artigo 355 do Código de Processo Civil. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, exceto aos planos de autogestão, conforme previsão do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei n° 14.454/2022 insere-se como “reação legislativa” à decisão do STJ pelo Congresso Nacional, superando a jurisprudência daquela Corte ao estipular que o Rol de Procedimentos da ANS consubstancia-se em “referência básica” de cobertura aos planos de saúde.
3. Diante do caráter continuado da obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento à autora/apelada, e considerando que a solução do litígio deve retratar o estado atual da lide, no momento do julgamento, deve-se aplicar os dispositivos inseridos na Lei de Planos de Saúde pela Lei n° 14.454/2022, ao teor do art. 493 do CPC.
4. Os requisitos estabelecidos pelo art. 10, §13o da Lei n° 9.656/98, alterado pela Lei n.°14.454/2022, para a cobertura de evento de saúde não previsto no Rol de Procedimentos da ANS, não são cumulativos.
5. A autora comprova o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela novel legislação por meio de Notas Técnicas de NATJus favoráveis e Relatório médico no qual aduz a utilização de outros tratamentos sem sucesso, demonstrando que o medicamento Dupilumabe constitui tratamento eficaz e seguro para o enfrentamento de sua enfermidade.
6. Com o novo entendimento do c. STJ, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
7. Negou-se provimento ao recurso.